Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007688-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55125318, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao requisitório de ID: 51563505. No ID: 58551788, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de REINALDA ALVES CAETANO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 55125318). Após, aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de REGINA LUCIA DE LUCENA SILVA, REGINALDO DE PAIVA BARROS, REGINALDO LOPES DA SILVA e REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO, conforme decidido no ID: 44086352. Brasília, 6 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR